Tribunal: TJPA
Processo: 0442702-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0442702-40.2016.8.14.0301

APELANTE: ALINE MARIA SILVA DE SOUZA

APELADO: MARIA CELIA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL DE MENOR EM FAVOR DE AVÓ MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por mãe biológica contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Belém, que concedeu a guarda unilateral da menor à avó materna, com base no princípio do melhor interesse da criança, na convivência estável desde a infância e na ausência prolongada da genitora.

A recorrente sustentou ter atualmente condições emocionais e financeiras de reassumir a guarda, alegando cerceamento de defesa e requerendo, alternativamente, a guarda compartilhada.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber:
(i) se a mãe biológica reúne condições jurídicas, emocionais e materiais para reassumir a guarda da filha;
(ii) se a guarda unilateral atribuída à avó materna deveria ser revista para guarda compartilhada entre as partes.

III. Razões de decidir
4. A sentença baseou-se em provas documentais, testemunhais e na oitiva da menor, concluindo que a guarda em favor da avó atende prioritariamente ao bem-estar e à estabilidade emocional da criança, conforme os arts. 227 da CF e 33 do ECA.
5. A recorrente não apresentou os documentos solicitados pelo juízo (comprovante de endereço, renda e acompanhamento psicológico), deixando de demonstrar sua alegada estabilidade, descumprindo o ônus da prova (CPC, art. 373, I).
6. A avó materna exerce a guarda de fato de forma contínua e segura, desempenhando função materna desde os primeiros anos de vida da menor.
7. A guarda compartilhada não se mostra viável na ausência de cooperação entre as partes e da presença efetiva da mãe na rotina da criança.
8. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais confirmam a possibilidade de atribuição de guarda a membro da família extensa quando esta atende ao melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A guarda unilateral pode ser atribuída a membro da família extensa, como a avó, quando comprovado que essa é a solução que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 33 do ECA.
2. A ausência de comprovação de mudança no quadro fático e emocional da mãe biológica impede a revisão da guarda em seu favor.
3. A guarda compartilhada exige a existência de cooperação parental mínima, não evidenciada no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227;
ECA (Lei nº 8.069/1990), arts. 4º, 5º, 19 e 33;
CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1888868/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/11/2023;
TJ-GO, Ap. Cív. 0278195-04.2017.8.09.0067, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 22/04/2020;
TJ-SP, Ap. Cív. 1001676-29.2022.8.26.0637, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 12/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0442702-40.2016.8.14.0301.

APELANTE: ALINE MARIA SILVA DE SOUZA.

APELADO: MARIA CÉLIA SILVA DE SOUSA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALINE MARIA SILVA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém que julgou procedente a AÇÃO DE GUARDA, ajuizada por
MARIA CÉLIA SILVA DE SOUSA
em face da ora apelante.

A sentença recorrida ( ID 5702492) julgou
procedente o pedido formulado por MARIA CÉLIA SILVA DE SOUSA
, avó materna da menor, para
declarar sua guarda unilateral da criança
, fundamentando-se, essencialmente, no melhor interesse da infante, na convivência contínua e estável com a avó desde os primeiros anos de vida e na constatação de que a mãe biológica, ora recorrente, havia se afastado do convívio com a filha por longo período, não demonstrando, à época, condições emocionais e materiais adequadas para o exercício da guarda. A sentença impôs ainda o regime de visitas à genitora.

Em suas razões recursais (ID nº 15702500), a apelante ALINE MARIA SILVA DE SOUZA argumenta: (i) que possui plenas condições de reassumir a guarda da filha, porquanto regularizou sua situação financeira e emocional; (ii) que a sentença ignorou provas relevantes, como documentos que comprovam sua atual estabilidade; (iii) que houve cerceamento de defesa pela indeferida oitiva de testemunha essencial; (iv) que a guarda em favor da avó, conquanto bem intencionada, priva a criança do convívio materno saudável; e, ao final, pugna pela
reforma da sentença
a fim de que lhe seja deferida a
guarda da menor
, ou, subsidiariamente, pela instituição de guarda compartilhada.

Em contrarrazões (ID 15702515) a apelada MARIA CÉLIA SILVA DE SOUSA sustenta: (i) que assumiu a criação da criança desde tenra idade por absoluta ausência da mãe; (ii) que o vínculo afetivo estabelecido entre avó e neta é profundo, sendo a guarda atual benéfica à menor; (iii) que a tentativa da genitora em retomar a guarda revela-se extemporânea e destituída de maturidade emocional; e, ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a manutenção da sentença.

Foi determinada a intimação da apelante (despacho ID 17049643) para que apresentasse o seu comprovante de endereço e renda, além de informar se estava ou não realizando tratamento psicológico.

Certificado no ID 37873580 que decorreu prazo sem manifestação da apelante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à insurgência da apelante, Sra. ALINE MARIA SILVA DE SOUZA, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém, que julgou
procedente
o pedido formulado pela recorrida, Sra. MARIA CÉLIA SILVA DE SOUSA, para declarar-lhe a
guarda unilateral
da menor A. F. D. S., neta da autora e filha da ré.

A ora apelante pleiteia, em sede recursal, a modificação da guarda em seu favor, sustentando que possui condições psicológicas, emocionais e materiais para reassumir os cuidados da infante, alternativamente postulando o deferimento da guarda compartilhada.

Pois bem.

A despeito do esforço argumentativo expendido pela apelante, entendo que razão não lhe assiste.

Com efeito, a sentença recorrida se mostra irretocável ao reconhecer que a avó materna, ora apelada, vem exercendo a guarda de fato da criança desde os primeiros anos de vida, desempenhando papel materno em virtude da histórica omissão da genitora, ora recorrente, no tocante aos deveres parentais básicos.

Importa destacar que o juízo a quo, primando pela observância do princípio do melhor interesse da criança — vetorial normativo que rege as ações de guarda à luz da Constituição Federal (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90, arts. 4º, 5º, 19 e 33) —, embasou-se em prova documental, testemunhal e na oitiva da própria menor, concluindo que a manutenção da guarda com a avó atende de forma prioritária às necessidades afetivas, educacionais e de estabilidade emocional da infante.

No que tange às alegações recursais de que a apelante teria, atualmente, condições materiais e emocionais de reassumir a guarda da filha, inexiste nos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove tal assertiva.

Ao revés, conforme consta na certidão lançada ao ID nº 27873580, a ora recorrente foi
regularmente intimada para apresentar comprovante de endereço e de renda
, justamente para instrução e verificação de suas atuais condições de vida. Contudo,
permaneceu silente
, deixando transcorrer o prazo
sem qualquer manifestação
, o que compromete sensivelmente suas alegações quanto à existência de estabilidade socioeconômica e aptidão psicoafetiva para exercer a guarda.

Neste contexto, o comportamento processual da recorrente, de inércia e omissão diante de determinação judicial essencial, revela desinteresse ou incapacidade de comprovar aquilo que lhe competia — ônus que, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, era de sua exclusiva responsabilidade.

Ademais, é necessário frisar que a pretensão da apelante encontra barreira no atual estágio da vida da menor, que se encontra sob os cuidados da avó de forma contínua, segura e com laços afetivos consolidados, em ambiente que lhe propicia conforto emocional, educacional e social.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, ausente prova da existência de condições pessoais e objetivas mais benéficas para a menor, a manutenção da guarda com quem já a exerce de fato deve ser preservada. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. GENITORES QUE CONTROVERTEM E PRETENDEM, CADA QUAL, QUE LHES SEJAM DEFERIDA A GUARDA UNILATERIAL DA FILHA EM COMUM. EXAURIENTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE EVIDENCIARAM A INVIABILIDADE, NO MOMENTO, DO ESTABELECIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA EM RAZÃO DE ACIRRADA ANIMOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS PAIS DA CRIANÇA, INCAPAZES DE TRAVAR UM DIÁLOGO MÍNIMO IMPRESCINDÍVEL À TOMADA DE DECISÕES EM CONJUNTO E AO PARTILHAMENTO DAS RESPONSABILIDADES . RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE A GUARDA COMPARTILHADA, NO CASO DOS AUTOS, NÃO ATENDE AOS MELHORES INTERESSES DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1 . Em se tratando de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado. Desse modo, a definição do regime de guarda não prescinde do exame acurado e particular a respeito do detido atendimento ao melhor interesse da criança no caso em julgamento. 2 . A guarda compartilhada - que pressupõe a partilha das responsabilidades dos genitores, com a tomada de decisões conjuntas, em relação ao filho em comum -, em um cenário de normalidade e, principalmente, de conscientização dos pais a respeito da necessidade de priorizar os interesses e o bem-estar da criança, constitui o regime idealmente concebido pelo legislador, detendo, por isso, prevalência em relação aos demais, ainda que não haja acordo por parte destes.2.1 Não obstante, a adoção desse regime de guarda pode se apresentar, a partir das particularidades do caso, absolutamente inviabilizada em razão da litigiosidade acirrada existente entre os genitores, que não permite o estabelecimento de um diálogo mínimo, a obstar toda e qualquer deliberação conjunta a respeito da criança - das mais singelas até as mais relevantes -, potencializando sobremaneira os conflitos interpessoais já existentes entre os pais e nos quais a criança encontra-se inarredavelmente envolta, em total prejuízo ao seu desenvolvimento, adequado e sadio. 3 . De acordo com a jurisprudência formada no âmbito das Terceira e Quarta Turmas do STJ, afigura-se absolutamente vedado, no âmbito desta instância especial, promover nova reapreciação de fatos e provas, para afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias a respeito da absoluta incapacidade de os genitores estabelecerem um diálogo mínimo e frutífero em prol da filha em comum, imprescindível à viabilização da tomada de decisões em conjunto e, por conseguinte, ao compartilhamento das responsabilidades, inerentes ao regime da guarda compartilhada. 4. Em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o regime de guarda venha a ser futuramente modificado, caso seja demonstrado, em ação própria a este fim, uma efetiva alteração comportamental das partes, comprovando-se a viabilidade do compartilhamento das responsabilidades e da tomada de decisões em conjunto em prol exclusivo dos interesses e o bem-estar da filha em comum. 5 . Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1888868 DF 2018/0193855-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2023)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. AVÓ PATERNA . DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Nas ações de guarda, sobretudo naquelas que visam a regularização de situação de fato, deve prevalecer o melhor interesse do menor, ainda que resulte em preterição da genitora, com a atribuição da guarda a integrante da família extensa. 2. Uma vez comprovado nos autos que a avó paterna oferece ambiente familiar propício ao bom desenvolvimento dos infantes, com vínculos afetivos firmados e satisfatoriamente estabelecidos há anos, de rigor a manutenção da situação de fato e o deferimento da guarda das crianças a este membro da família ampliada.APELAÇÃO DESPROVIDA .(TJ-GO 02781950420178090067, Relator.: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 22/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/04/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. Ação de modificação de guarda ajuizada pela avó paterna em face dos genitores. Sentença de procedência do pedido inicial, para conceder a guarda definitiva da menor à autora . Insurgência da genitora. Não acolhimento. Elementos coligidos nos autos que demonstram de forma segura, com base em prova técnica, que a guarda unilateral concedida à avó paterna é a solução mais adequada à luz do princípio do superior interesse da criança. Menor que reside com a avó paterna há três anos e manifestou na entrevista do estudo psicológico que deseja permanecer sendo cuidada pela avó . Autora que, ademais, possui vínculos afetivos com a neta, além de reunir condições de proporcionar à criança os necessários cuidados para que se desenvolva de forma plena e satisfatória. Genitora que, ademais, apesar de pleitear a guarda em seu favor, afirmou que acredita que sob os cuidados da avó paterna a filha está recebendo os cuidados a contento para seu bom desenvolvimento. Observância aos princípios do interesse superior da criança e da proteção integral. Sentença preservada . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (TJ-SP - Apelação Cível: 1001676-29 .2022.8.26.0637 Tupã, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 12/12/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)

O pedido subsidiário de guarda compartilhada igualmente não merece acolhida. A guarda compartilhada pressupõe não apenas aptidão jurídica e emocional de ambos os genitores, como também a existência de
mínimo consenso e diálogo parental
, o que não se verifica na hipótese em exame, sobretudo diante da prolongada ausência da genitora na vida cotidiana da filha e da ausência de elementos que comprovem uma mudança efetiva e duradoura desse cenário.

Dessa forma, a manutenção da guarda unilateral em favor da avó materna encontra respaldo não apenas na jurisprudência e na legislação aplicável, mas sobretudo no conteúdo probatório dos autos, que demonstra ser essa a solução que melhor resguarda os interesses da criança.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que fixados em patamar máximo, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025